Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EVENTO MUSICAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés AUDIOMIX DIGITAL E COMUNICAÇÃO LTDA., VILLA MIX FESTIVAL LTDA. e MIX FOREVER LTDA., solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), mais os acréscimos legais, assim como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor suportou danos morais, por força da aplicação da teoria do desvio produtivo, em razão do cancelamento do evento musical promovido pelas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n o 8.078/1990), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O direito do autor/recorrente à devolução do valor pago foi assegurado e, no tocante à matéria devolvida, não se tratando de dano moral na modalidade in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese (STJ, AgInt no AREsp 1906225/SP, 2021/0165575-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2022). E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
6. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não constatada no caso em comento. Nesse sentido: Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.
IV.DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1906225/SP, 2021/0165575-8, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2022; TJDFT, Acórdão 1743920, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023.